Tribunal: STF
Processo: RHC 58353
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. PRISÃO DO RÉU. BONS ANTECEDENTES NÃO
RECONHECIDOS PELO JUIZ. - DESPACHO JUDICIAL QUE SE NEGOU A
RECONHECER BONS ANTECEDENTES AO PACIENTE, FACE A CONDENAÇÃO POR
CRIME DE ESTELIONATO. EXAME DE PROVA. CRIME FALIMENTAR.
FATOS INCRIMINADOS DEPENDENTES DE AMPLO EXAME PROBATÓRIO,
INSUSCETIVEL NO QUADRO DE HABEAS CORPUS. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DENEGADO.